Tribunal: TJMT
Processo: 1034171-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034171-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MOHAMAD ALI KHATIB - CPF: 215.889.828-31 (ADVOGADO), JANAINA GREGOLIN - CPF: 881.347.179-34 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO GRAZIOLI - CPF: 503.104.619-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), REAL IND.E COM. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 01.035.646/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal, na qual os agravantes alegam ilegitimidade passiva por não integrarem a gestão da empresa à época dos fatos geradores do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva de sócios, em exceção de pré-executividade, com base em alegação de ausência de gestão no período do fato gerador, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública ou nulidades verificáveis de plano, sendo inviável quando demanda dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, inclusive quanto à legitimidade dos sujeitos passivos.

A aferição da responsabilidade tributária dos sócios, nos termos do art. 135 do CTN, exige análise aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A discussão acerca da ausência de responsabilidade deve ser veiculada por meio de embargos à execução, com a devida garantia do juízo.

Não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da exceção de pré-executividade, pois a execução fiscal prossegue normalmente, conforme a Súmula 519 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de ilegitimidade passiva quando a controvérsia exige dilação probatória. 2. A inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção de legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova robusta em via adequada. 3. A discussão sobre responsabilidade tributária de sócio deve ser realizada em embargos à execução, com garantia do juízo. 4. Não há condenação em honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 519; STJ, AREsp no 2.863.789/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS ALBERTO GRAZIOLI e JANAINA GREGOLIN contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal no 1000954-76.2019.8.11.0100.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a ciência da decisão monocrática ocorreu em 03/02/2026, com termo final do prazo recursal em 26/02/2026, consideradas as suspensões decorrentes do período de carnaval previstas na Portaria TJMT/PRES n. 1915/2025.

No mérito, defendem o cabimento da exceção de pré-executividade para discussão da ilegitimidade passiva dos sócios, ao argumento de que a matéria é cognoscível de ofício e demonstrável mediante prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ. Alegam que os documentos já constantes dos autos demonstrariam a inexistência de dissolução irregular da empresa, bem como a ausência de prática de atos dolosos, fraude, excesso de poderes ou infração à lei aptos a justificar a responsabilização pessoal prevista no art. 135, III, do CTN.

Afirmam, ainda, que a empresa continua em funcionamento regular, apontando a juntada de documentos fiscais recentes, inclusive DIRF referente ao exercício de 2024 e notas fiscais emitidas no ano de 2025, sustentando inexistirem elementos mínimos aptos a justificar o redirecionamento da execução fiscal.

Ao final, requerem o exercício do juízo de retratação para reforma da decisão monocrática e consequente provimento do agravo de instrumento, a fim de reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade e excluir os agravantes do polo passivo da execução fiscal. Subsidiariamente, postulam a submissão do recurso ao julgamento colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 352068874), defendendo a manutenção da decisão. Aduz que os nomes dos agravantes constam no título executivo, o que gera presunção de legitimidade, e que a análise de responsabilidade por dissolução irregular ou atos de gestão demanda instrução processual ampla.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade, quando alegam não ter exercido a gestão no período do fato gerador.

A exceção de pré-executividade é um incidente processual de cognição limitada, admitido apenas para matérias de ordem pública ou nulidades flagrantes que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, conforme preceitua a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso sub examine, os agravantes figuram como coobrigados na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Tal circunstância atribui ao título executivo a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, inclusive quanto aos sujeitos passivos nele indicados.

Embora os recorrentes apresentem documentos para afastar a responsabilidade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aferição da responsabilidade tributária (art. 135 do CTN), seja por excesso de poderes, infração à lei ou dissolução irregular, exige o confronto de provas e, muitas vezes, a instrução pericial ou testemunhal, o que é vedado nesta via estreita. Eventual insurgência quanto ao mérito da responsabilidade deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, mediante a devida garantia do juízo.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NOMES DO SÓCIOS NA CDA. EXECUÇÃO FISCAL APENAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATOS QUE JUSTIFIQUEM A RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DÍVIDA INTEGRALMENTE GARANTIDA PELA PESSOA

JURÍDICA. EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS DA CDA.

I - Na origem, os contribuintes opuseram embargos à execução fiscal objetivando a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, por não estarem presentes os requisitos da responsabilização tributária. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente a demanda, impedindo que os sócios embargantes sejam pessoalmente responsabilizados pelo crédito tributário, mantendo-se o nome dos sócios na CDA para resguardar eventual pedido de redirecionamento. A sentença foi mantida pelo Tribunal a quo.

II - O Tribunal de origem reconheceu que não há qualquer indício de prática de atos que ensejassem a responsabilização dos sócios com base no art. 135 do CTN, bem como a ausência de dissolução irregular, uma vez que a pessoa jurídica estaria em plena atividade.

III - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas n. 103, 104 e 108), firmou a orientação de que "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto".

IV - Ainda que a jurisprudência do STJ admita a inclusão de sócio na CDA como coobrigado, desde que preenchidos os requisitos do art. 135 do CTN, não se pode admitir que essa inclusão se mantenha quando os elementos constantes dos autos evidenciem que não foram indicadas condutas que justifiquem a responsabilização, a dívida está integralmente garantida e a pessoa jurídica encontra-se ativa e regularmente citada na execução.

V - Deve o fisco promover a exclusão dos nomes dos sócios da CDA, sem prejuízo de futura responsabilização, desde que comprovados os elementos que justifiquem o redirecionamento da execução fiscal, garantido o contraditório e ampla defesa.

VI - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.863.789/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)”

Em relação à verba honorária, é imperativo consignar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 519), não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, uma vez que a execução fiscal prossegue normalmente.

Dessa forma, a decisão que mantém o prosseguimento da lide não impõe ônus sucumbencial à parte excipiente neste estágio, preservando a natureza incidental do procedimento.

Ante o exposto, ancorada na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a rejeição da exceção de pré-executividade e o regular prosseguimento da execução fiscal em face de todos os executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026